Tribunal: TJDFT
Processo: 0707961-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707961-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALDIR FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: CONDOMÍNIO QUINTAS ITAPOA, SOLANGE DE CAMPOS CÉSAR RESENDE, CIRLENE CARVALHO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. Na verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre o montante destinado à formação da reserva de investimento, consoante art. 833, IV e X, do CPC. 2. Ausente a necessária comprovação da natureza salarial dos ativos financeiros encontrados em contas bancárias do devedor ou seu exclusivo uso para formação de reserva de investimento, deve ser mantida a penhora incidente sobre tais valores. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não deve haver penhora em sua conta-poupança, sob pena de colocar em risco a sua sobrevivência, já que se utiliza do respectivo valor para cobrir suas despesas; e b) artigo 854, § 3o, do CPC, afirmando que não seria ônus do recorrente comprovar a impenhorabilidade da verba, porque, apesar de o órgão julgador ter assentado que o recorrente não demonstrou a impenhorabilidade, não restou consignado que esse atuou com má-fé, abuso de direito ou fraude, circunstâncias que possibilitariam a mitigação da impenhorabilidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 854, § 3o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027